Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. JUROS DE 2% AO MÊS. COBRANÇA A MAIOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3°.

2. O CDC prevê, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6°, VIII, do CDC).

3. A ausência de prova escrita ou pericial que revele que a taxa de juros estipulada contratualmente está sendo observada, juntamente com os elementos de prova juntados aos autos pelo consumidor, impõe a repetição do indébito, na forma simples.

3.1. Tendo em vista que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivamente cobra taxa de juros estipulada, inviável o pleito de reforma.

4. Recurso desprovido.